Tribunal: TJDFT
Processo: 0725860-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725860-49.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: RESIDENCIAL ROYAL D E S P A C H O Apelação cível interposta por Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos pela parte autora, Residencial Royal, na ação de conhecimento no processo n. 0725860-49.2021.8.07.0003 (1a Vara Cível de Ceilândia - DF). Observo que a parte apelada juntou diversos documentos em suas contrarrazões (id 52157149). Em homenagem ao princípio da bilateralidade da audiência, nos termos do Código de Processo Civil, artigos 436 e 437, parágrafo único, intime-se a apelante para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator